Tribunal: TJMT
Processo: 1027740-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027740-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA RITA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 328.305.801-68 (RECORRENTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1027740-95.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Ana Rita de Oliveira Pereira

Agravada(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DO ACORDO ENTABULADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma devida, se esta não confirma a regularidade do pagamento do acordo entabulado extrajudicialmente.

N
ega-se provimento ao agravo interno, que visa reformar a decisão monocrática, a qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante e afastou a condenação pela litigância de má-fé.

A Reclamante, ora Agravante argumenta que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, visto que havia sido realizado acordo entre as partes em abril/2021 e ante ao pagamento da entrada, tais débitos deveriam ter sido excluídos após cinco dias deste pagamento, o que não ocorreu. Ao final requer o provimento do agravo para julgamento do Recurso inominado.

O agravo apresenta contrarrazões no id 121854999.

Pois bem. Ainda que a Agravante argumente que a negativação é indevida, pois deveria ter sido baixada cinco dias após o pagamento da entrada do acordo realizado, no dia 07/04/2021, tenho que a decisão não merece reparos.

Conforme constou nos fundamentos da decisão monocrática, id 115900963:

“A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelos seguintes débitos:

- inclusão: 11/06/2021 – vencimento: 14/05/2021 – valor R$ 3.034,84;

- inclusão: 11/06/2021 – vencimento: 14/05/2021 – valor R$ 1.871,40;

- inclusão: 11/06/2021 – vencimento: 14/05/2021 – valor R$ 2.189,07;

- inclusão: 11/06/2021 – vencimento: 14/05/2021 – valor R$ 7.251,08;

Discorre que realizou acordo com o reclamado para quitar a integralidade da dívida e após o pagamento, seu nome permaneceu negativado.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que a Autora, para comprovar o acordo informado na petição inicial, anexou ao id 112331615, contrato de renegociação da dívida, realizado em 23/07/2021, valor total de R$ 9.218,81, que deveria ser pago em 12 parcelas de R$ 792,41 e a primeira parcela para 02/08/2021.

Com isso, a Requerida, em sede de defesa, confirmou a realização do acordo, informando que as anotações foram devidamente excluídas, sendo que o extrato constante da inicial, possui data anterior ao acordo, razão pela qual não há dano moral a ser indenizado.

Já nas razões recursais, a Requerente junta outro contrato de renegociação de dívida, id 112331625, formalizado em 13/04/2021, valor total de R$ 21.179,91, que deveriam ser pagos em 12 parcelas de R$ 1.320,43 e a primeira parcela para 17/05/2021.

Em que pese tenha a autora apresentado extratos da conta corrente em que constam débito relativos a acordo, tenho que os valores quitados não correspondem as parcelas fixadas no contrato de renegociação. Assim, diante da ausência de provas de que o contrato foi cumprido conforme o estipulado, não há como considerar indevidas as inscrições discutidas.

Portanto, ante a ausência de provas do efetivo pagamento dos valores negativados, não há dano moral a ser indenizado, por ser o caso caracterizado como exercício regular de direito.”.

Diferente do que afirma a Agravante, ela própria havia informado primeiramente do acordo realizado em julho/2021, id 112331615 e somente nas razões recursais que alegou a existência do acordo realizado em abril/2021, id 112331625.

Ocorre que o acordo realizado em abril não foi cumprido. Houve o pagamento da entrada, no valor de R$ 7.420,00, mas não houve o pagamento das parcelas acordadas de 12 x R$1.320,43.

Logo, a negativação não é ilegal, pois incluída após o vencimento da dívida ocorrido em maio/2021. O único detalhe merecedor de destaque é que o Agravado não considerou vencido antecipadamente o acordo, mas sim, os valores que originaram a composição amigável.

Consta ainda nos autos, a informação de ambas as partes, da existência do acordo realizado em julho/2021, este sim, adimplido, o que gerou as baixas das referidas inscrições no dia 27/07/2021, conforme informado na contestação.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com as provas produzidas nos autos.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022